Tribunal: TJDFT
Processo: 0704056-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704056-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO RCM ESCRITORIO DE CREDITO EIRELI AGRAVADO: EVERALDO NUNES BATISTA D E S P A C H O Após a apresentação de contrarrazões pelo Agravado (ID 33130167), verifiquei que o Agravo de Instrumento foi instruído apenas com a guia de preparo recursal (ID 32583769), faltando o respectivo comprovante de pagamento. Diante desse fato, em atenção ao disposto no art. 1007, §4o, do CPC/15, à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator